Tribunal: TJBA
Processo: 8003086-05.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003086-05.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: OTAVIO HENRIQUE SANTOS SOUSA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, ADRIANA MACHADO E ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. JULGAMENTO POR MAIORIA. DIVERGÊNCIA REGISTRADA NO ACÓRDÃO E NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de um dos apelantes e negou provimento aos demais, por maioria, mantendo, no ponto controvertido, a condenação por extorsão majorada, sob alegação de omissão quanto à proclamação do resultado, especialmente quanto ao voto divergente que propunha a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao registro e à proclamação do resultado do julgamento, em razão de suposta inconsistência na representação da divergência no sistema eletrônico do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto divergente consta expressamente tanto na certidão de julgamento quanto no corpo do acórdão, evidenciando a regularidade do registro da divergência.

A divergência foi clara ao propor a desclassificação da conduta, mas restou vencida pela maioria, que manteve a condenação por extorsão majorada.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

A insurgência busca rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

Eventuais inconsistências no sistema eletrônico possuem natureza administrativa e não comprometem a validade jurídica do julgado.

O resultado proclamado reflete fielmente a deliberação colegiada, por maioria, com parcial provimento de um recurso e desprovimento dos demais, preservando-se o registro do voto vencido e a possibilidade de manejo de recursos cabíveis.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelações Criminais
nº8003086-05.2025.8.05.0274,
provenientes do Juízo
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista
/BA
, em que figuram como embargantes
LUIZ EDUARDO SILVA NASCIMENTO, OTÁVIO HENRIQUE SANTOS SOUSA e ÍTALO CERQUEIRA DE ARAÚJO
,
e, como embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,